Tribunal: CARF
Processo: 10680.904076/2015-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.904076/2015-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.297 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de março de 2024
Recorrente
DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.904076/2015-42
Fl. 2501
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.297 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.904076/2015-42

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 107-001.812 proferido pela
6a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil de Julgamento 07, que, por
unanimidade de votos, negou Provimento à Manifestação de Inconformidade (fls. 764/778).
Versa sobre declarações de compensação nas quais a contribuinte busca
compensar os débitos nelas declarados com crédito no valor de R$ 1.663.425,39, relativo a saldo
negativo de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, referente ao ano base de 2012 ( vide fl. 714).
O pedido foi analisado pela DRF BELO HORIZONTE, em 02/06/2015 (fl.672),
que decidiu homologar em parte as compensações declaradas, em virtude do reconhecimento de
um direito creditório da ordem de R$ 1.584.889,80, nos seguintes termos:

Junto ao Despacho Decisório veio a Análise das Parcelas do Crédito (fl. 700),
onde pode ser vista a parcela de retenções na fonte não comprovadas e que deram causa ao
reconhecimento parcial do direito creditório pleiteado:

Fl. 2502
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.297 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.904076/2015-42

Em sede de manifestação de inconformidade requereu a reforma do Despacho
Decisório:
- Sustentou pela tempestividade de sua manifestação de inconformidade;
- Asseverou que na DIPJ/2013 (ano-base 2012) teria informado o valor de IRRF
no montante de R$ 2.908.171,93 e estimativas pagas no valor total de R$ 755.593,26; assim,
considerando o IRPJ devido no ano calendário de 2012 no valor R$2.000.339,80 foi apurado um
saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 1.663.425,39, logo, o seu direito de compensação é
legítimo, o que passa a demonstrar;
- Afirmou ter cometido um equívoco quando da declaração de no
35655.14568.240413.1.3.02-1339, tendo solicitado o seu cancelamento:

Para aos créditos não reconhecidos teceu as seguintes alegações:

Fl. 2503
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.297 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.904076/2015-42

- Afirmou que cumpre rigorosamente a Lei, para fins de compensação do IRRF
(Imposto de renda Retido na Fonte), pelo destaque dos impostos de forma correta na Nota Fiscal
e concilia seus recebimentos para comprovar as retenções, não podendo ser responsabilizada por
informações incorretas na DIRF (Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte) por parte
das Fontes Pagadoras e/ou eventual pagamento incorreto dos mesmos;
- Para a Manifestante a Administração Pública deve sempre se pautar e buscar a
verdade material, isto é, aquela pura e completa, ainda que as fontes pagadoras não tenham
informado e/ou recolhido corretamente os impostos por elas retido, conforme determina o
Decreto 3000/99 (citou doutrina);
- Finalizou destacando que, caso os esclarecimentos e anexos não bastem para a
comprovação da legitimidade das compensações efetuadas em PER/DCOMP, que o julgamento
seja convertido em diligência, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72, ou de nova prova
documental, para que fique definitivamente comprovado que os créditos compensados em
PER/DCOMP são legítimos e, portanto, deve ser invalidada a exigência fiscal em referência.
Inicialmente a d. DRJ negou o pedido de cancelamento solicitado, visto não ser
sua competência, determinando que a Unidade de Origem examine o pedido de cancelamento do
PER/DCOMP no 35655.14568.240413.1.3.02-1339, nos termos constantes da manifestação de
inconformidade (fl. 03):
Quanto ao pedido acima, esclareço que tal matéria não é de competência desta
Delegacia, visto que a Portaria no 203, de 14 de maio de 2012 (vigente à época da
apresentação da manifestação de inconformidade), que aprovou o Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, determina que a autoridade da DRF
Fl. 2504
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.297 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.904076/2015-42

jurisdicionante do contribuinte é o órgão incumbido de tal apreciação, conforme as
disposições do seu art.224, incisos X e XXII...
Face ao exposto, o pedido de cancelamento do PER/DCOMP no
35655.14568.240413.1.3.02-1339 não pode ser apreciado por esta Delegacia, por falta
de competência legal. De toda forma, a fim de que a matéria não fique sem apreciação,
proponho que, no Acórdão a ser proferido por esta Turma, conste o encaminhamento à
Unidade de Origem para que a mesma examine o pedido de cancelamento do citado do
PER/DCOMP, nos termos constantes da manifestação de inconformidade ora em
apreciação.
No mérito ante a ausência de comprovação da certeza e liquidez do direito
creditório a d. DRJ negou-lhe provimento à sua Manifestação de Inconformidade:
Pelo que se vê, neste caso, os argumentos da interessada são consonantes com o que
alega. A despeito disso, a retenção indicada em cada uma das notas fiscais é global, sob
o título “Retenções Federais”. Assim, para comprovação de cada um dos valores acima
retidos, é necessário a apresentação dos livros e documentos fiscais da interessada a fim
de que sejam corroborados os cálculos e verificada sua correta contabilização, o que se
aplica às demais tabelas acostadas aos autos.
A despeito do que disse acima, enfatizo que o meio adequado para comprovação do
imposto sobre a renda retido na fonte é o comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora.
Por fim, incomprovada a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado pelo
contribuinte, na forma estatuída pelo artigo 170 do Código Tributário Nacional, VOTO
no sentido de NEGAR PROVIMENTO à manifestação de inconformidade interposta.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, eletronicamente em 25.9.2020 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem de fl. 782), apresentou Recurso Voluntário, em 9.10.2020, assim
manejado (fls. 786 e seguintes).
Defendeu o direito ao cancelamento da PERDCOMP no.
35655.14568.240413.1.3.02-1339, uma vez que poderia ser comprovado, na documentação, o
equívoco por parte da contribuinte ao transmitir duas PERDCOMP para quitar o mesmo débito.
Quanto a retenções glosadas e em relação ao disposto no r. Acórdão: “...o
Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditado" fornecido pelas fontes pagadoras, sendo o
meio probatório adequado para comprovar a retenção”, afirmou que teria tentado junto aos
prestadores de serviços o comprovante correto, sem, contudo, êxito junto a todos.
Assim, buscou comprovar que as retenções na fonte compensadas são legítimas e
de direito da contribuinte, por meio de documentos como extrato bancário, razão contábil, notas
fiscais e quaisquer outros documentos que comprovem esse direito.
Para a Recorrente as compensações efetuadas poderiam ser facilmente validadas
tendo como respaldo os documentos comprobatórios anexados a este recurso voluntário, os
registros contábeis entendido pela Turma Julgadora como documento principal para a
legitimação das compensações e, também, pelas análises expostas de cada retenção não
confirmada (passa a tratar de cada uma delas em particular).
Fl. 2505
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.297 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.904076/2015-42

Asseverou que a Administração Pública deve sempre se pautar e buscar a verdade
material, isto é, aquela pura e completa, ainda que as fontes pagadoras não tenham informado
e/ou recolhido corretamente os impostos por elas retidos a RFB, conforme determina o Decreto
3000/99.
E, por fim, aduziu que caso os esclarecimentos e anexos não bastem para o
convencimento quanto à legitimidade das compensações efetuadas em PER/DCOMP, a
Recorrente solicita, caso entendam necessário, a produção de prova pericial contábil, nos termos
do art. 18 do Decreto n9 70.235/72, ou de nova prova documental, para que fique
definitivamente comprovado que os créditos compensados em PER/DCOMP são legítimos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$ 78.544,59 , provenientes de retenções não confirmadas ou parcialmente
confirmadas, apurado no ano-calendário de 2012 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal -
Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
DO CANCELAMENTO
Neste ponto é de se destacar que o cancelamento solicitado pela Recorrente foi
objeto de análise pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil – RFB, resultando no
Despacho Decisório no 814/2020-RFB/DEVAT/EQREV/REVFAZPJ (fls. 2496 a 2498) que
conclui pelo seu deferimento:
10. Ante o exposto, e em vista do enquadramento no art. 149, inciso VIII, do CTN, e no
art. 2o da Portaria RFB no 719, de 05/05/2016, DECIDO pela revisão de ofício dos
débitos de PIS e Cofins compensados na DCOMP no 35655.14568.240413.1.3.02-1339,
extinguindo-os por revisão.
DA COMPENSAÇÃO
Fl. 2506
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.297 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.904076/2015-42

O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo.
O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código
Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo
art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002
e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Fl. 2507
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.297 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.904076/2015-42

DA RETENÇÃO NA FONTE
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 2508
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.297 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.904076/2015-42

Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80 e 143,
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório composto do Livro Razão, notas fiscais (Lei no 8.846, de 21 de janeiro de
1994).
DIREITO SUPERVENIENTE: SÚMULAS CARF No 80 E No 143
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a verificação do indébito.
Registre-se que não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de análise do
direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu exame. Por conseguinte, não há
que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo
momento, já que da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os
débitos estão com exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
Fl. 2509
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.297 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.904076/2015-42

Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
DISPOSITIVO
Ante todo o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 2510
DF CARF MF
Original